Tribunal: TCU
Processo: 016.723/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1131/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RITCU 215/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação ao sr. Marcelo D'Araújo Costa Barbosa (XXX.816.307-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2194/2017-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.723/2015-5 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Responsável: Marcelo D'Araújo Costa Barbosa (XXX.816.307-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef) 1.6. Representação legal: Maria Carolina Alcântara Decot Barros (OAB/RJ 146.551) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer a existência de crédito em favor do sr. Marcelo D'Araújo Costa Barbosa (XXX.816.307-XX) perante a Fazenda Pública Federal, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente ao TCU; 1.7.2. determinar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição dos valores pagos a maior; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 309.